Tribunal: TRF3
Processo: 5063231-95.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
527/533)

5063231-95.2022.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5063231-95.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDIO APARECIDO FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ARARAS/SP - 1a VARA CÍVEL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. FALTA DE INDICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

1. É cabível o agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2. Assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte, o que não foi o caso dos autos.

3. Impossibilitado o reconhecimento e enquadramento como tempo especial do trabalho desempenhado na atividade rural nos interregnos relacionados, porquanto não indicados os agentes insalubres pelo qual a parte autora estava exposta. Outrossim, pelo fato de que a prova colacionada aos autos, bem assim as produzidas na instrução processual, não demonstrarem o efetivo exercício do labor autoral na agropecuária, condição necessária ao enquadramento por categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Anexo III ao Decreto n. 53.831/1964 – vigente até a edição da Lei n. 9.032/1995 –, circunstância que afasta o direito subjetivo à conversão ou contagem como de tempo especial.

4. A mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

5. Agravo interno interposto pela parte autora não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5063231-95.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

APELADO: CLAUDIO APARECIDO FERREIRA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ARARAS/SP - 1a VARA CÍVEL

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão Id 337231407, pela qual restou negado provimento ao recurso adesivo autoral e provida parcialmente a apelação do INSS, para estipular que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício deverá ser fixado na fase de liquidação do julgado, pela forma em que vier a ser decidido pelo colendo STJ na definição do Tema 1.124, observada a eventual prescrição quinquenal, mantendo, no mais, a sentença (Id 261630857) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Araras, SP, que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial, para condenar o INSS a reconhecer os períodos de 19.5 2003 a 18.11.2003, 19.11.2003 a 23.3.2008 e 24.3.2008 a 30.11.2011 (MONTEX MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.) como trabalhados em condições especiais, bem como, por consequência, a revisar o benefício de aposentadoria concedido, a fim de se proceder à concessão do melhor tipo de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo, condenando a autarquia previdenciária a pagar à autoria todo o montante atrasado, retroativamente a cinco anos da distribuição da ação.

No seu recurso de agravo interno, em síntese, a parte autora requer a reforma da decisão, a fim de que “seja revista a decisão monocrática de id. 337231407, com a reforma da sentença no que concerne ao reconhecimento dos períodos trabalhados junto à Sempre Empreitadas Rurais (23/01/78 a 11/03/78, 15/01/79 a 24/02/79, 23/05/79 a 08/12/79, 07/01/80 a 15/03/80, 05/05/80 a 13/12/80, 05/01/81 a 18/02/81, 12/01/82 a 08/04/82, 10/05/82 a 30/10/82 e 02/05/83 a 10/12/83), como trabalhador rural no corte manual de cana em agroindústria do setor sucro alcooleira, como especiais, e a devida averbação e revisão do benefício de aposentadoria concedido ao autor, para a consequente concessão de sua aposentadoria especial”.

Intimada, a parte adversa não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática, pela qual restou negado provimento ao recurso adesivo autoral e provida parcialmente a apelação do INSS, para estipular que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício deverá ser fixado na fase de liquidação do julgado, pela forma em que vier a ser decidido pelo colendo STJ na definição do Tema 1.124, observada a eventual prescrição quinquenal, mantendo, no mais, a sentença (Id 261630857) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Araras, SP.

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte, o que não foi o caso dos autos.

No caso, a autoria agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão objeto de recurso.

Para melhor compreensão da matéria objeto do recurso, transcrevo parte da decisão agravada relativa às questões suscitadas:

“(...) Da exposição do trabalhador rural a agentes nocivos

Para a melhor análise da questão, faz-se necessária uma breve exposição sobre as leis que regulamentaram os benefícios sociais e previdenciários, no tocante aos trabalhadores rurais.

A Lei Complementar n. 11, de 25 de maio de 1971, instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL), que consistia na prestação dos benefícios de aposentadoria por velhice, aposentadoria por invalidez, pensão, auxílio funeral, serviço de saúde e de serviço de social, ao trabalhador rural e seus dependentes (artigos 1o, 2o e 3o).

Consoante o artigo 14 da mencionada Lei Complementar, "O ingresso do trabalhador rural e dependentes, abrangidos por esta Lei Complementar, no regime de qualquer entidade de previdência social não lhes acarretará a perda do direito as prestações do Programa de Assistência, enquanto não decorrer o período de carência a que se condicionar a concessão dos benefícios pelo novo regime".

Ao expedir a nova edição da Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS), o Decreto n. 89.312/1984 estabeleceu, em seu anexo: "Art. 4o A previdência social urbana não abrange:

(...) II - o trabalhador e o empregador rurais.

(...)

Art. 6o É obrigatoriamente segurado, ressalvado o disposto no artigo 4o:

(...)

§ 4o É segurado da previdência social urbana o empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial que, embora prestando exclusivamente serviço de natureza rural, vem contribuindo para esse regime pelo menos desde de 25 de maio de 1971."

Assim, antes da vigência da Lei n. 8.213/1991 e nos termos do artigo 4o e do § 4o do artigo 6o, ambos da CLPS/84 (Decreto n. 89.312/1984), apenas o trabalhador rural vinculado a empresas agroindustriais ou agrocomerciais submetia-se ao Regime de Previdência Urbana, e desde que recolhesse contribuições pelo menos desde de 25 de maio de 1971, data da edição da A Lei Complementar n. 11/1971.

Por essa razão, somente esse trabalhador rural empregado, que exercia suas atividades laborais na agropecuária, possui direito ao enquadramento na categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Anexo III ao Decreto n. 53.831/1964. Com efeito, ao tratar das ocupações consideradas insalubres, perigosas ou penosas, o mencionado Decreto estabelece, no código 2.2.1, a "agricultura" e, posteriormente, descreve a ocupação, restringindo-a a "trabalhadores na agropecuária".

A partir de 29.4.1995, data da publicação da Lei n. 9.032, que deu nova redação ao artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho passou a depender de prova da sujeição do trabalhador a agentes nocivos, mediante apresentação de formulários. E, a partir de 11.12.1997, tornou-se necessária a prova fundamentada em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica.

Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 452/PE, firmou o entendimento de que o trabalhador rural, seja empregado ou segurado especial, que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei n. 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço ou de contribuição ou, ainda, à aposentadoria especial (STJ, Primeira Seção, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14.6.2019).

Este egrégio Tribunal também adotou o posicionamento de que o reconhecimento da especialidade das condições do trabalho rural está condicionado à comprovação da exposição do trabalhador a agente nocivo. Nesse sentido: TRF/3a Região, ApCiv 5000632-97.2020.4.03.6117, 10a Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFÍRIO JUNIOR, DJEN 30.9.2024. (...)

(...) No tocante ao recurso adesivo interposto, não assiste razão à parte autora.

Conforme o relatado, a parte autora alega que faz jus ao reconhecimento da especialidade do labor na atividade rural prestada junto a Sempre Serviços e Empreitadas Rurais nos períodos de 23.01.78 a 11.03.78, 15.01.79 a 24.02.79, 23.05.79 a 08.12.79, 07.01.80 a 15.03.80, 05.05.80 a 13.12.80, 05.01.81 a 18.02.81, 12.01.82 a 08.04.82, 10.05.82 a 30.10.82 e de 02.05.83 a 10.12.83, conforme Decreto 53.831/1964, quadro anexo, código 2.2.1".

Deveras, conforme constou da sentença a quo, inviável o pedido de reconhecimento como tempo especial do trabalho desempenhado na atividade rural em tais interregnos supracitados, uma vez que "não atestados os agentes insalubres pelo qual o autor estava exposto".

Até mesmo porque a prova colacionada aos autos, bem assim as produzidas na instrução processual, não demonstram o exercício do labor autoral na agropecuária, condição necessária ao enquadramento por categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Anexo III ao Decreto n. 53.831/1964 - vigente até a edição da Lei n. 9.032/1995 -, circunstância que afasta o direito subjetivo à conversão ou contagem como de tempo especial, consoante à fundamentação constante desta decisão, razão pela qual, tal pedido não procede. (...)”

Realmente, não se sustenta a impugnação trazida no agravo legal autoral relativamente à sua alegação de que devam ser considerados como tempo especial os períodos de 23.1.1978 a 11.3.1978, 15.1.1979 a 24.2.1979, 23.5.1979 a 8.12.1979, 7.1.1980 a 15.3.1980, 5.5.1980 a 13.12.1980, 5.1.1981 a 18.2.1981, 12.1.1982 a 8.4.1982, 10.51982 a 30.10.1982 e 2.51983 a 10.12.1983, sob a alegação de que tais interregnos foram trabalhados no corte manual de cana-de-açúcar, submetida à exposição a agentes nocivos e em empresa sucroalcooleira.

Conforme constou da decisão impugnada, impossibilitado o reconhecimento e enquadramento como tempo especial do trabalho desempenhado na atividade rural nos interregnos supracitados, porquanto não atestados, diga-se, não indicados, os agentes insalubres pelo qual a parte autora estava exposta. Outrossim, reitere-se, pelo fato de que a prova colacionada aos autos, bem assim as produzidas na instrução processual, não demonstrarem o efetivo exercício do outrora labor autoral na agropecuária, condição necessária ao enquadramento por categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Anexo III ao Decreto n. 53.831/1964 - vigente até a edição da Lei n. 9.032/1995 -, circunstância que afasta o direito subjetivo à conversão ou contagem como de tempo especial.

Dessa forma, indiscutível, no caso concreto, que a mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. FALTA DE INDICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

1. É cabível o agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2. Assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte, o que não foi o caso dos autos.

3. Impossibilitado o reconhecimento e enquadramento como tempo especial do trabalho desempenhado na atividade rural nos interregnos relacionados, porquanto não indicados os agentes insalubres pelo qual a parte autora estava exposta. Outrossim, pelo fato de que a prova colacionada aos autos, bem assim as produzidas na instrução processual, não demonstrarem o efetivo exercício do labor autoral na agropecuária, condição necessária ao enquadramento por categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Anexo III ao Decreto n. 53.831/1964 – vigente até a edição da Lei n. 9.032/1995 –, circunstância que afasta o direito subjetivo à conversão ou contagem como de tempo especial.

4. A mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

5. Agravo interno interposto pela parte autora não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão